Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Restando demonstrado que a parte se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade de justiça, merece reforma a decisão agravada a fim de conceder o benefício requerido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.